Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR TODOS OS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS NA NORMA. CONDENAÇÃO POR CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. CRIME IMPEDITIVO. IMPERIOSA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO CASSADA.
1. Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais precisam ser devidamente e suficientemente motivadas, sob pena de nulidade, sendo direito fundamental das partes conhecer a fundamentação para a rejeição das teses ventiladas.
2. Constatada que a decisão agravada deixou de examinar questões imprescindíveis para o deferimento ou não do pedido de indulto pleno ao sentenciado, concernentes especialmente a todos os requisitos objetivos expressos no Decreto Presidencial, mostra-se necessária a prolação de nova decisão pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.